Tribunal: TJDFT
Processo: 0735557-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS PARA 20 HORAS SEMANAIS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça há muito entende que “a autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Inteligência do art. 6.o, § 3.o, da Lei n.o 12.016/2009” (AgRg no RMS 37.924/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, DJe 16/04/2013).
2. O Regimento Interno da Secretaria de Estado de Educação do DF traz todo o seu organograma, segundo o qual a Gerência de Modulação de Pessoas pertence à Diretoria de Administração de Pessoas que, por sua vez, compõe a Coordenação de Gestão de Pessoas, pertencente à Subsecretaria de Gestão de Pessoas (SUGEP) a qual está diretamente subordinada à Secretaria de Estado de Educação do DF, razão pela qual se encontra caracterizada a legitimidade do Secretário de Educação para figurar no polo passivo do mandado de segurança porque detém poderes de revisão.
3. Em regra, o poder discricionário da Administração Pública, pautado em critérios de conveniência e oportunidade, não pode ser objeto de reexame pelo Poder Judiciário. As exceções, contudo, encontram espaço nos casos de ilegalidade.
4. A redução da carga horária de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas de trabalho semanal está prevista no § 2o do artigo 9o da Lei Distrital n. 5.105/2013. No mesmo sentido, é a Portaria 259/13, cujo teor disciplina a aplicação da referida lei e que dispõe sobre a Carreira Magistério Público do Distrito Federal.
5. Na hipótese, considerando as circunstâncias fáticas e o propósito da impetrante, é ilegal a negativa de pedido de redução da sua jornada de trabalho
6. Preliminar rejeitada. Segurança concedida.